Tribunal: TJPA
Processo: 0832696-69.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832696-69.2017.8.14.0301

APELANTE: SILVEIRA,ATHIAS,SORIANO DE MELLO,GUIMARAES,PINHEIRO, & SCAFF - ADVOGADOS

APELADO: JOAO VICTOR CORREA DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO COM CLÁUSULA
QUOTA LITIS
. SENTENÇA QUE FIXOU OS HONORÁRIOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO EFETIVAMENTE OBTIDO PELO CLIENTE EM ACORDO JUDICIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A SENTENÇA. INSURGÊNCIA DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO NOVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1. CASO EM EXAME
: Agravo Interno interposto por escritório de advocacia contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença de primeiro grau. A sentença, em Ação de Cobrança, fixou os honorários contratuais com base no valor efetivamente recebido pelo ex-cliente em um acordo judicial de R$300.000,00, proveito econômico da causa, e não sobre total do imóvel objeto da lide originária (R$1.230.000,00).

2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
: Definir a base de cálculo para a incidência do percentual de honorários advocatícios previsto em contrato com cláusula
quota litis
(20% sobre o "benefício econômico"), quando a demanda principal é resolvida por meio de acordo em que o cliente recebe valor pecuniário e recupera a posse de um bem, em vez de obter o valor total do bem.

3.

RAZÕES

DE

DECIDIR
: a) A cláusula contratual que prevê honorários
ad exitum
sobre o "benefício econômico" auferido pelo cliente deve ser interpretada de forma restritiva e em consonância com a efetiva vantagem patrimonial obtida. O "benefício econômico" não se confunde, necessariamente, com o valor atribuído à causa ou o valor total do bem em litígio, mas sim com o que, de fato, ingressou ou foi assegurado no patrimônio do cliente ao final da demanda.
b) No caso concreto, a lide originária foi resolvida por um acordo no qual o cliente recebeu a quantia de R$ 300.000,00 e foi reintegrado na posse de um imóvel que já lhe pertencia (estava apenas sendo devolvido em razão da rescisão de uma venda anterior). O proveito econômico efetivo, para fins de cálculo dos honorários, corresponde ao valor pecuniário transacionado, pois a posse do imóvel não representou um acréscimo patrimonial, mas o restabelecimento de um estado

anterior. c) A decisão monocrática agravada agiu com acerto ao se alinhar à sentença de primeiro grau e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (e.g., REsp 1.354.338/SP), que determina que a remuneração
ad exitum
deve ser calculada com base no benefício
efetivamente alcançado

pela

parte. d) O Agravo Interno não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, que deve ser mantida.

4.

DISPOSITIVO

E

TESE
:

Dispositivo:
Acórdão que, à unanimidade, conhece do Agravo Interno e nega-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida.

Tese:
Em contrato de honorários advocatícios com cláusula
quota litis
, a base de cálculo para a remuneração
ad exitum
deve ser o proveito econômico efetivamente auferido pelo cliente, e não o valor total do bem objeto do litígio, sobretudo quando a demanda é resolvida por acordo que estipula o pagamento de valor pecuniário e a mera devolução da posse de imóvel que já integrava o patrimônio do constituinte.

5. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

·

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015): art. 85, § 2º; art. 1.021.

6. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

·

Superior Tribunal de Justiça - REsp 1.354.338/SP.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 23ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 14/07/2025 e encerramento às 14h do dia 21/07/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
interposto pelo escritório
SILVEIRA, ATHIAS, SORIANO DE MELLO, GUIMARAES, PINHEIRO, & SCAFF - ADVOGADOS
contra a decisão monocrática (Id. 18757007) proferida pela então

desembargadora relatora, que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto em desfavor de
JOÃO VICTOR CORRÊA DA CRUZ
, mantendo incólume a sentença do Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios nº 0832696-69.2017.8.14.0301, julgou parcialmente procedente o pedido.

A sentença condenou o ex-cliente, ora Agravado, ao pagamento de R$

60.000,00 a título de honorários contratuais, valor correspondente a 20% de R$300.000,00, que foi o valor pecuniário obtido pelo agravado em um acordo judicial celebrado na ação em que foi patrocinado pelo escritório agravante.

Em suas razões (Id. 19169144)
, sustenta, em síntese, o desacerto da decisão monocrática, alegando que: a) A decisão monocrática violou o princípio da colegialidade, pois o caso não se enquadraria nas hipóteses de julgamento singular, sendo a fundamentação insuficiente para

tal; b) O "proveito econômico" obtido pelo cliente na demanda originária não se limitou aos R$300.000,00 do acordo, mas abrangeu a devolução do domínio do imóvel, avaliado em R$1.230.000,00. Assim, a base de cálculo dos honorários de 20% deveria ser

este

último

valor; c) Houve uma renegociação verbal posterior que fixou a base

de

cálculo

em

R$930.000,00, resultando em honorários de R$186.000, valor que deveria ser o objeto da condenação. d) A decisão, ao fixar os honorários sobre o valor do acordo, desconsiderou o trabalho realizado e o real benefício obtido pelo cliente, em ofensa ao contrato firmado e ao art. 85,

§

2º,

do

CPC. Pugna, ao final, pela reforma da decisão monocrática para que seja dado provimento à sua apelação, condenando-se o Agravado ao pagamento de R$ 186.000,00.

A parte agravada ofertou contrarrazões (Id. 19562330)
, esgrimando que as razões recursais não merecem prosperar, devendo ser desprovido o recurso e, via de consequência, mantida integralmente a decisão recorrida.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Inexistindo preliminares contrarrecursais
, procedo ao juízo de admissibilidade, identificando que recurso é tempestivo, adequado e preparado (Id.
19169146
); preenchendo os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e inexigibilidade de preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse recursais).

Ausentes preliminares recursais e prejudiciais de m
é
rito, adentro diretamente na an
á
lise merit
ó
ria propriamente dita
.

O cerne do presente Agravo Interno é a irresignação do escritório de advocacia contra a definição da base de cálculo de seus honorários contratuais
quota litis
.

Após detida análise dos argumentos recursais, entendo que a decisão monocrática da eminente Relatora Originária deve ser integralmente mantida, pois aplicou corretamente o direito à espécie e se alinhou à jurisprudência consolidada sobre o tema.

A questão preliminar de nulidade da decisão monocrática por ofensa ao princípio da colegialidade resta superada pelo julgamento deste agravo pelo órgão colegiado, o que sana qualquer eventual vício da decisão singular.

No mérito, a controvérsia reside na interpretação da cláusula contratual que fixa os honorários em "20% (vinte por cento) do total benefício econômico a ser auferido pela cliente, ao final do processo, caso de êxito da ação".

O escritório Agravante defende que o "benefício econômico" seria o valor total do imóvel cuja posse foi recuperada pelo Agravado. O juízo de primeiro grau, a decisão monocrática e, agora, este Relator, discordam.

O "benefício econômico", em contratos desta natureza, deve ser compreendido como a vantagem patrimonial efetiva e real que ingressa ou é assegurada no patrimônio do cliente por força da atuação advocatícia. No caso dos autos, a demanda patrocinada pelo Agravante resultou em um acordo judicial. Nesse acordo, o Agravado, que já era o proprietário do imóvel e buscava a rescisão de um contrato de venda, foi reintegrado na posse do bem e, adicionalmente, recebeu a quantia de R$ 300.000,00.

A reintegração na posse, neste contexto, não representou um acréscimo patrimonial, mas o restabelecimento de um direito que o Agravado já possuía. O verdadeiro e único acréscimo patrimonial líquido e direto, obtido por meio da transação, foi o valor de R$ 300.000,00. Este, portanto, é o "benefício econômico efetivamente auferido" que deve servir como base de cálculo para os honorários
ad exitum
.

Pensar de forma diferente levaria à conclusão desarrazoada de que os advogados teriam direito a 20% sobre o valor de um bem que sempre pertenceu ao seu cliente, o que desnatura a própria essência da cláusula
quota litis
, que é a de partilhar o sucesso, ou seja, o ganho, e não o patrimônio preexistente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citada com acerto na decisão monocrática (REsp 1.354.338/SP), é clara ao estabelecer que a remuneração
ad exitum
"deve a remuneração [...] ser calculada com base no benefício efetivamente alcançado pela parte".

Quanto à alegação de uma renegociação verbal, tal fato não foi comprovado nos autos, não podendo ser considerado para fins de julgamento.

Dessa forma, a decisão monocrática, ao manter a sentença que calculou os honorários de 20% sobre o valor do acordo (R$ 300.000,00), deu a correta interpretação ao contrato e à legislação, analisando detida e pontualmente a situação posta, inclusive à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme a transcrição a seguir (Id. 8757007):

(...) Consigno inicialmente, que na cláusula 2, III do contrato firmado entre as partes (Id. 6460087-pág. 02) consta o seguinte:

2. Valor dos honorários:

(...)

(iii) 20% (vinte por cento) do total benefício econômico a ser auferido pela cliente, ao final do processo, caso de êxito da ação (obs.: Considera-se “benefício econômico” tudo aquilo que a contratante vier a receber em virtude do êxito).

Do Código de Processo Civil, é possível inferir que em regra, as causas terão valor correspondente ao proveito econômico nelas obtidos, bem como que nas que se pretende a resolução, resilição ou rescisão de ato jurídico, será o valor do ato ou de sua parte controvertida, a teor dos arts. 291 e 292, II, respectivamente:

Art. 291. A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

(...)

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução,
a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida
;

Forte nessas premissas e compulsando os autos, identifico que à causa patrocinada pela parte ora apelante, cujo objeto era a rescisão de contrato de venda e compra de imóvel entabulado entre a parte ora apelada e terceiros compradores, foi atribuído o valor de R$1.230.000,00, correspondente ao valor do bem negociado (Id. 6460089-pág. 02 e Id. 6460124-pág. 13).

Identifico, ainda, que o desfecho da mencionada ação ocorreu mediante composição das partes, cujas condições assim foram definidas (Id. 6460122):

(...) ABERTA A AUDIÊNCIA, 1-As partes chegaram em acordo: a
) o senhor João Vitor Correa da Cruz irá pagar a quantia de R$: 300.000,00 (trezentos mil reais) para o senhor Silvio da Silva Pedroso Junior
. b) A dívida do Condomínio até março de 2017 quem irá custear é o Senhor Silvio da Silva Pedroso Junior. c) O senhor João Vitor Correa da Cruz irá custar a dívida do financiamento, junto ao Banco Santander, referente ao apartamento em questão. d) A dívida de R$: 300.000,00 (trezentos mil reais) será dividida em 8 vezes iguais, a primeira parcela será no dia 10 de maio de 2017, a segunda 12 de junho de 2017, a terceira no dia 10 de julho de 2017, a quarta 10 de agosto de 2017, a quinta no dia 11 de setembro de 2017, a sexta dia 10 de outubro de 2017, a sétima dia 10 de novembro de 2017 e a última parcela dia 11 de dezembro de 2017. O pagamento será feito mediante transferência ou deposito bancário na conta do senhor Silvio da Silva Pedroso Junior (banco Bradesco, agência 1396, cc 47296-4, CPF nº 512662702-30). e) Que o senhor Silvio se compromete a negociar a dívida condominial até março de 2017, no máximo que puder. Caso o número de parcela da dívida condominial for a partir de 6 vezes o senhor Joao Vitor irá custar a quitação, contudo essa quitação será abatida no valor total de R$: 300.000,00. (trezentos mil reais) Caso o senhor Silvio não consiga dividir a dívida condominial em no mínimo 6 vezes, as partes irão dividir igualmente as parcelas da dívida, contudo, o valor que o Joao Vitor quitar será abatido do valor total de R$: 300.000,00 (trezentos mil reais). f)
Já em relação a imissão na posse o senhor Silvio no dia 03 de março irá retirar os seus pertences acompanhado do senhor João Vitor ou de uma pessoa por ele indicada, o horário será estipulado pelas partes. No dia 04 de março de 2017 o senhor João Vitor será imitido na posse
. g) Os dois processos de numeração 0148085-72.2016.8.14.0301 e 0095820-30.2015.8.14.0301 serão extintos com base nesse acordo. (...) (Destaquei)

De posse dessas informações, não vislumbro como o proveito econômico obtido na demanda consistiria no valor total do imóvel, pois a alienação realizada pela parte apelada, não teve o condão de transmitir a sua propriedade aos terceiros compradores, mas tão somente cessão de direitos imobiliários sobre a sua posse, sobretudo porque não integrava o patrimônio dos vendedores, mas o do Banco Santander S/A, já que por este financiado (Id. 6460121 e Id. 6460123), conforme o parágrafo primeiro da cláusula segundo do contrato de venda e compra (Id. 6460089-pág. 01):

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO DO CONTRATO.

(...)

PARÁGRAFO PRIMEIRO – OS COMPRADORES
declaram estar cientes da existência de alienação fiduciária averbada no registro de imóvel objeto deste contrato, sob o nº R.5//9056JL
, a qual na data de 09/07/2014 é de R$977.554,80 (...). (destaquei)

Ademais, referido valor não foi pago pelos terceiros compradores à parte ora apelada, tampouco por esta à instituição financeira proprietária, logo, não poderia ele ser considerado proveito econômico a ser utilizado como base de cálculo para a incidência dos honorários contratuais entabulados.

O proveito econômico obtido pela parte autora naquela ação, à toda evidência, foi reaver a parte imobiliária correspondente ao pagamento realizado pela parte ré antes de se tornar inadimplente, qual seja, R$252.455,20, o qual foi restituído pela parte vendedora/autora ora apelada de forma atualizada no valor R$300.000,00, tendo sido ela, em contrapartida, reintegrada na posse do imóvel.

A propósito, pertinente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que pautou a sentença alvejada, da qual igualmente me socorro para respaldar meu juízo de valor:

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR.
EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ADOÇÃO DE CLÁUSULA QUOTA LITIS. REMUNERAÇÃO AD EXITUM FIXADA EM PERCENTUAL SOBRE O BENEFÍCIO ECONÔMICO. REALIZAÇÃO DE ACORDO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA FALIDA. HONORÁRIOS CALCULADOS SOBRE A VANTAGEM ECONÔMICA EFETIVAMENTE AUFERIDA
. RECURSO PROVIDO. 1. Depreende-se da moldura fática delineada pelo eg. Tribunal de origem que os recorridos foram contratados para ajuizamento de reclamação trabalhista, mediante celebração de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula quota litis, cuja remuneração seria calculada em percentual sobre o crédito apurado em sentença em benefício do reclamante, ora recorrente. 2.
Na hipótese, a pessoa jurídica vencida na demanda trabalhista entrou em processo de falência, levando seu credor, aqui recorrente, a realizar acordo com terceiro (cessão de crédito), com a finalidade de receber ao menos parte de sua verba alimentar, por valor bem inferior ao judicialmente reconhecido. 3. Desse modo, uma vez celebrado o contrato de prestação de serviços advocatícios com emprego de cláusula quota litis, deve a remuneração
ad exitum
, ali fixada em percentual, ser calculada com base no benefício efetivamente alcançado pela parte com a cessão de crédito, e não com base no valor total do crédito reconhecido na demanda trabalhista e não satisfeito, ante a manifesta insolvência da devedora falida
. 4. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1354338 SP 2011/0177466-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 19/03/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2019).

Outrossim, não tendo a parte apelante se desincumbido do ônus de provar o direito vindicado, tampouco de infirmar as razões de decidir do juízo de origem, a manutenção da sentença é medida que se impõe. (...)

O agravo interno, por sua vez, apenas reitera teses já devidamente analisadas e rejeitadas, não havendo argumento novo algum capaz de infirmar a correção da decisão monocrática, de sorte que a sua manutenção é medida que se impõe.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, mantendo incólume a decisão agravada, por seus próprios fundamentos
.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente
.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 22/07/2025